Tribunal: TJDFT
Processo: 0716445-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS.

I - A conduta do Banco-réu, ao permitir a realização de empréstimos fraudulentos em nome da autora e de inscrever o nome da consumidora na Serasa em razão desses empréstimos, representa falha na prestação do serviço, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de intermediário fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do eg. STJ

II – A inscrição indevida do nome da autora na Serasa torna incontroverso o dever de reparação moral.

III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

IV - Apelação provida.